Tribunal: TJBA
Processo: 0502660-67.2016.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502660-67.2016.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADEMAR NERES PEREIRA

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIVANIA DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MAIANA TALINE SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. BEM IMÓVEL PARTICULAR. CONSTRUÇÃO ANTERIOR AO CASAMENTO. PROVA ROBUSTA. EXCLUSÃO DA PARTILHA. VALORES EM CONTA BANCÁRIA. PRESUNÇÃO DE COMUNICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE POR TERCEIRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de divórcio litigioso, determinou a partilha de imóvel residencial e valores em conta bancária, além de fixar alimentos e guarda unilateral em favor da genitora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o imóvel residencial e os valores encontrados em conta bancária do apelante devem integrar a partilha de bens do casal no regime da comunhão parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, pois a apelação traz impugnação específica aos fundamentos da sentença e preenche os requisitos de admissibilidade.

4. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento (CC, art. 1.658), excluindo-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuía ao casar (CC, art. 1.659, I).

5. A robusta prova testemunhal, incluindo depoimento do próprio pedreiro responsável pela obra, demonstra que o imóvel foi construído entre 1997 e 2000, antes do casamento, constituindo bem particular do apelante.

6. Valores encontrados em conta bancária de um dos cônjuges durante o casamento presumem-se comuns, cabendo ao titular o ônus de provar que pertencem a terceiro, mediante prova robusta, o que não ocorreu no caso.

7. A mera alegação de que os valores pertenciam ao genitor do apelante, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para afastar a presunção de comunicabilidade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para excluir da partilha apenas o imóvel residencial, mantendo-se a determinação de partilha dos valores encontrados em conta bancária e os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502660-67.2016.8.05.0022, em que figuram como Apelante ADEMAR NERES PEREIRA e como Apelada LUCIVANIA DE SOUZA OLIVEIRA NERES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça